Tribunal: TJDFT
Processo: 0714089-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO DA OBRA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS MINIMOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA NÃO DEMONSTRADAS. JULGAMENTO DE IMPROCEDENCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. APELO IMPROVIDO.

1.. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui exceção à regra geral de sua incumbência ao Autor (art. 333, inciso I, do CPC), não podendo ser operada de forma automática, mas devidamente fundamentada quanto à presença dos requisitos legais de verossimilhança da alegação do consumidor e hipossuficiência probatória.

2..Sem que a parte autora instrua os autos com o mínimo de prova do alegado atraso da obra, sequer rebatendo em réplica as alegações feitas na contestação por negativa geral, mas que tornaram controvertidos os fatos apresentados na Inicial, não se mostra cabível a inversão do ônus da prova, mormente quando intimada a indicar outras provas que pretendia produzir, oportunidade em que poderia manifestar eventual dificuldade na produção probatória, limita-se a requerer o julgamento antecipado da lide.

3..Não preenchidos os requisitos autorizadores inversão do ônus da prova, deve prevalecer a regra geral prevista no art. 373, I, do CPC/2015, cuja disciplina impõe à parte autora o dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

4.. Apelação improvida. Sentença de improcedência confirmada.